Tribunal: TJDFT
Processo: 0754682-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE. DESIGNAÇÃO PARA RETORNO À ATIVA. ADICIONAL DE 0,3 DÉCIMOS. SÚMULA 34 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou a pagar à parte autora o valor de R$ 54.353,15, correspondente a três décimos (0,3%) dos proventos de sua aposentadoria durante o período de designação para o exercício do serviço de policial militar ativo.

3. Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, sob a alegação de que o adicional de 0,3% dos proventos, previsto no art. 114, §3o da Lei 12.086/09, está taxativamente estabelecido somente aos policiais da inatividade que exercem o PTTC (Prestação de Tarefa por Tempo Certo), militar inativo, com vínculo laboral de “consultor”, o que não se coadunaria com o caso em tela, em que o autor/recorrido foi designado para o serviço ativo (DAS), no exercício da prática operacional, tarefa não atribuída ao militar inativo que exerce o PTTC. Dessa maneira, em respeito à legalidade estrita, conforme estabelecido no diploma normativo acima referenciado, o adicional seria devido apenas aos policiais militares da inatividade que exercem o PTTC. Outrossim, pontua que o militar designado ao serviço ativo já faz jus à gratificação de serviço voluntário gratificado (SVG), gratificação essa devida aos policiais ativos que tenham trabalhado nos horários de folga, segundo regulamentação específica. E tal gratificação é inacessível ao policial militar em PTTC, porquanto este é um inativo prestando uma tarefa de relevante interesse administrativo da Corporação. Por fim, ressalta o teor da súmula vinculante 34, do STF, a qual ratifica o princípio da legalidade estrita: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.".

4. Em julgamento na data de 12/11/2021, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal estatuiu a súmula 34, com o seguinte conteúdo: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.”

5. Nesse ínterim, à luz de referido entendimento, resta clara a impossibilidade da percepção do adicional em relevo ao militar da reserva designado para o serviço ativo, devendo a sentença ser reformada.

6. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.